Tribunal: TCU
Processo: 022.505/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8279/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam atos de concessão de pensão civil instituídos por ex-servidores da Universidade Federal do Ceará. Considerando que as determinações constantes do Acórdão 5483/2020-TCU-Primeira Câmara apenas requerem que a Universidade Federal do Ceará dê ciência aos interessados sobre o teor da deliberação e faça cessar os pagamentos das parcelas apontadas como irregulares; Considerando que solicitação de prorrogação não aponta os óbices objetivos ao não cumprimento da deliberação, limitando-se a informar que o processo foi encaminhado à Procuradoria Federal para manifestação acerca de questionamentos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (peça 20); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'e', do Regimento Interno, em indeferir a solicitação de prorrogação de prazo formulada pela Universidade Federal do Ceará. 1. Processo TC- Processo 022.505/2017-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônio Fernando Rios (XXX.474.973-XX); Lina Alves Morais de Araujo (XXX.430.263-XX); Lucia Maria Ferreira Diniz (XXX.223.773-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.